Tribunal: STJ
Processo: 5588870-59.2023.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049980 - GO(2025/0350773-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES
: SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 28e8cd90-cede-4eac-847a-979f18e32de1

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 28e8cd90-cede-4eac-847a-979f18e32de1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049980 - GO(2025/0350773-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES
: SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão da Presidência, proferida
às e-STJ fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, visto que não
549/550,
impugnado, adequadamente, o fundamento da decisão agravada, a incidência da Súmula
7 do STJ.
A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls.
que o
556/564,
agravo em recurso especial impugnou de forma específica o fundamento de inadmissão,
abordando a não incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54543258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: fb2346ff-90e6-4fb5-87aa-9dfe468c2f37

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou seja
submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação às e-STJ fls. 570/576.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base no seguinte fundamento: Súmula 7 do STJ.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
insurgente não infirmou adequadamente o referido óbice.
No caso, em relação ao referido óbice, nas razões do agravo de que
trata o
do CPC, a parte limitou-se a alegar (e-STJ fls.
):
art. 1.042
530/531
4.1 NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Consta na decisão denegatória contida na movimentação no 84, que o Recurso
Especial desta parte foi inadmitido em razão de suposto óbice da Súmula 7 do
STJ.
Contudo, as premissas fáticas do caso podem ser totalmente extraídas do
acórdão recorrido, o qual suficientemente delineou a controvérsia posta. Ou
seja, não é preciso o revolvimento fático-probatório dos autos.
Em outras palavras, o pleito do recorrente não exige que este STJ adentre no
exame fático-probatório dos autos, bastando que observe o quadro fático e
jurídico delineado no próprio acórdão recorrido, bem como as legislações
federais citadas. Tal situação não implica em revolvimento fático probatório,
não incidindo a Súmula no 7 do STJ.
Sobre o tema, explica a doutrina:
[...]
Portanto, não há que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ no presente
caso, pois a questão não envolve revaloração de provas.
Dessa forma, consoante os argumentos aqui dispendidos, evidente a
necessidade de conhecimento e provimento deste agravo, para análise do
Recurso Especial, o qual deverá ser conhecido e ao final provido.
Documento eletrônico VDA54543258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: fb2346ff-90e6-4fb5-87aa-9dfe468c2f37

Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão de inadmissão, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Nesse contexto, não se mostra suficiente, para fins de impugnação
da Súmula 7 do STJ, a mera apresentação da tese recursal defendida ou a alegação de
que não pretende revisão fático-probatória, sem a efetiva demonstração da
prescindibilidade do reexame dos elementos de convicção presentes nos autos.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível
o conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.829.565/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2021,
22/10/2021)
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54543258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: fb2346ff-90e6-4fb5-87aa-9dfe468c2f37

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: fb2346ff-90e6-4fb5-87aa-9dfe468c2f37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.980 / GO
Número Registro: 2025/0350773-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558887059 55888705920238090093
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
Documento eletrônico VDA55527826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: bb0479fc-f3ac-42b3-ac7d-660b3716a1b0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: bb0479fc-f3ac-42b3-ac7d-660b3716a1b0